Tribunal: TJSP
Processo: 2125835-66.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS. Artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Prisão em flagrante. Conversão em prisão preventiva. Segregação fundamentada. Juízo de valor acerca da conveniência da medida que se revela pela sensibilidade do julgador diante da conduta delitiva e os seus consectários no meio social. Paciente portador de maus antecedentes que recentemente esteve em

Ementa:
HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS. Artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Prisão em flagrante. Conversão em prisão preventiva. Segregação fundamentada. Juízo de valor acerca da conveniência da medida que se revela pela sensibilidade do julgador diante da conduta delitiva e os seus consectários no meio social. Paciente portador de maus antecedentes que recentemente esteve em gozo de liberdade provisória por crime de receptação. Inteligência dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. Emergência de saúde pública decorrente da pandemia do novo coronavírus (COVID-19) que, por si, não autoriza o deferimento sistemático da prisão domiciliar. Análise que compete ao Juízo das Execuções Criminais, levando-se em consideração a natureza da infração, o perfil do preso, suas condições de saúde, se integra ou não o grupo de risco, entre outros aspectos. Caso concreto que não recomenda a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. Constrangimento ilegal não configurado. ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500632
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2125835-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Hortolândia, em que é impetrante MARCUS
VINICIUS ALBINO DAMASCENO e Paciente ARTHUR DOS SANTOS CORREIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2125835-66.2020.8.26.0000 -Voto no 28620 ac
2
Voto no: 28620
Habeas Corpus no: 2125835-66.2020.8.26.0000
Comarca: Hortolândia
Impetrante: Marcus Vinicius Albino Damasceno
Paciente: Arthur dos Santos Correia
HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA. TRÁFICO DE
DROGAS. Artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Prisão em
flagrante.
Conversão
em
prisão
preventiva.
Segregação
fundamentada. Juízo de valor acerca da conveniência da medida
que se revela pela sensibilidade do julgador diante da conduta
delitiva e os seus consectários no meio social. Paciente portador de
maus antecedentes que recentemente esteve em gozo de liberdade
provisória por crime de receptação. Inteligência dos artigos 312 e
313, do Código de Processo Penal. Emergência de saúde pública
decorrente da pandemia do novo coronavírus (COVID-19) que,
por si, não autoriza o deferimento sistemático da prisão domiciliar.
Análise que compete ao Juízo das Execuções Criminais, levando-
se em consideração a natureza da infração, o perfil do preso, suas
condições de saúde, se integra ou não o grupo de risco, entre
outros aspectos. Caso concreto que não recomenda a aplicação de
medida cautelar diversa da prisão. Constrangimento ilegal não
configurado. ORDEM DENEGADA.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Marcus Vinicius Albino Damasceno, em
favor ARTHUR DOS SANTOS CORREIA, contra ato do MM. Juiz de
Direito da 1a Vara da Comarca de Hortolândia, consubstanciado na conversão
da prisão em flagrante em preventiva do paciente, em razão da prática, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2125835-66.2020.8.26.0000 -Voto no 28620 ac
3
tese, do delito tipificado no artigo 33, caput, da lei no 11.343/06.
Argumentando acerca da situação de risco decorrente da
pandemia do Novo Coronavírus (Covid-19), alega que o paciente, portador de
bronquite asmática e hipertensão, se encaixa na Recomendação no 62, do
Conselho Nacional de Justiça. Busca, assim, a concessão da liberdade
provisória ou, subsidiariamente, sua transferência para prisão domiciliar (fls.
01/11).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 115/116).
Dispensadas informações, a douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pela denegação ordem (fls. 120/130).
É o relatório.
Depreende-se dos autos que o paciente foi preso no dia
05 de junho 2020, porque trazia consigo, para fins de tráfico, 15 (quinze)
porções de crack, 6 (seis) porções de cocaína e 2 (duas) de maconha, com
peso total de 32,2g (trinta e duas gramas e duas decigramas), sem autorização
e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além da quantia de
R$ 510,00 em dinheiro em dinheiro.
Segundo apurado nos autos, na data dos fatos, policiais
realizavam patrulhamento em conhecido ponto de venda de drogas, quando
suspeitaram dos ocupantes do veículo GM/Onix de placas FJJ-1462, motivo
pelo qual resolveram abordá-los. Ao se aproximarem, dois ocupantes da parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2125835-66.2020.8.26.0000 -Voto no 28620 ac
4
traseira empreenderam fuga, mas deixaram cair uma sacola, onde havia as
drogas elencadas. No carro, permaneceram os ocupantes ARTHUR e Brenda.
Na blusa de frio do paciente foi encontrado a quantia de R$510,00
(quinhentos e dez reais) em dinheiro. Interrogado na Delegacia, ARTHUR
optou pelo seu direito constitucional ao silêncio.
A ordem deve ser denegada.
No atual estágio do Estado Democrático de Direito
consolidado pela Constituição da República de 1988 e diante da insólita crise
pela qual passa o sistema carcerário do país, a prisão mormente a cautelar
deve ser evitada tanto quanto possível, reservada aos crimes graves que
objetivamente atinjam profundamente os bens jurídicos mais relevantes
tutelados pela norma penal, notadamente os cometidos com emprego de
violência ou grave ameaça à pessoa e, no campo subjetivo, àqueles que,
colocados em liberdade, representem efetivo e elevado risco à sociedade em
razão de comprovadas condições e circunstâncias pessoais desfavoráveis.
O fato incontroverso do tráfico de drogas abstratamente
considerado representar um grave problema que atinge diretamente a saúde
pública e indiretamente outros bens jurídicos, não justifica a imputação aos
acusados desse crime de responsáveis únicos ou absolutos pelos danos sociais
causados pela complexa máquina de mercancia ilícita de drogas que opera no
Brasil e no mundo esse raciocínio, por vezes adotado de forma simplista ou
irrefletidas, tornaram os traficantes cerca de 30% (trinta por cento) da
população carcerária do Brasil, segundo dados fornecidos pelo INFOPEN no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2125835-66.2020.8.26.0000 -Voto no 28620 ac
5
período de janeiro a junho de 20191.
Por outro lado, embora limitado pela cognição a que se
sujeita o writ, entendo que o caso concreto revela circunstâncias que indicam
grau de envolvimento com o tráfico de drogas a demonstrar que não se trata
de criminalidade ocasional.
Conforme se tira dos autos, em que pese a primariedade
técnica do paciente e a quantidade de entorpecentes com ele apreendida não
ser expressiva, ARTHUR disse aos policiais militares que gerenciava a
"biqueira" do Jd. São Sebastião e que o nome do dono de lá, seriam tal de
EVERTON. BRENDA disse ser namorada de ARTHUR há três anos e sabia
que ele fazia "correria" e na data de hoje saiu com ele para buscar um
dinheiro numa "biqueira" do Jd. São Sebastião (fls. 10 dos autos principais).
Não bastasse, o paciente possui maus antecedentes, além
de, recentemente, ter sido beneficiado com a liberdade provisória em ação
penal na qual responde pelo crime de receptação; pelo que entendo estar
particularmente presente no caso o periculum libertatis, traduzido na
necessidade de garantia da segurança pública local, vulnerada com a conduta
do paciente, porquanto presente o especial risco de recidiva.
Desta feita, a manutenção da prisão cautelar encontra-se
legitimada, com vistas à garantia da ordem pública, mormente porque em
concreto a r. decisão não se apresenta teratológica, mas suficientemente
1 Disponível em http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2125835-66.2020.8.26.0000 -Voto no 28620 ac
6
fundamentada, apontando a autoridade de forma clara os motivos ensejadores
da cautela.
Anoto, por oportuno, o juízo de valor acerca da
conveniência da medida se revela pela sensibilidade do julgador diante da
conduta delitiva e os seus consectários no meio social, salientando que a
custódia cautelar se trata de medida assecuratória adotada após a
demonstração concreta de periculum libertatis, em nada se assemelhando à
prisão decorrente do cumprimento de pena, a única capaz de retirar o acusado
de seu estado de inocência.
Ademais, a prisão cautelar só tem o condão de violar a
regra de tratamento extraída da presunção de inocência quando a providência
é adotada de maneira obrigatória ou automática, dissimulando a antecipação
da pena e violando o status de inocência imanente ao acusado, o que
definitivamente não é o caso dos autos.
Também não se cogita de aplicação de medida cautelar
diversa da prisão.
A Lei n. 12.403/11, ainda que em caráter excepcional,
admite o decreto da prisão preventiva para os crimes dolosos apenados com
pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; hipótese deste
writ, cuja situação processual dos pacientes revela a insuficiência e a
inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, na medida em que a
conversão instigaria na sociedade o odioso sentimento de impunidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2125835-66.2020.8.26.0000 -Voto no 28620 ac
7
E no que tange às disposições existentes acerca da
substituição da prisão preventiva por domiciliar, não devem ser interpretadas
de maneira incontornável, cabendo analisar as situações existentes em cada
caso concreto.
No tocante à pandemia viral da COVID-19, a despeito de
a questão ter sido aventada somente nesta Instância, dada a gravidade da atual
conjuntura, impõe-se sua análise assinalando-se desde já, que a questão não
justifica a pretensa reversão da custódia cautelarmente imposta. Nesse
sentido, considera-se que não há notícias de que o local em que o ora paciente
se encontra segregado apresente caso de contaminação pelo COVID-19, ou
que o estabelecimento descumpra as recomendações a serem adotadas para os
casos suspeitos ou confirmados no âmbito dos sistemas prisional.
Tampouco há comprovação de debilidade da saúde física
do custodiado ou, de que detenha qualquer predisposição para contaminação,
vale dizer, de que integre o grupo de risco.
No mais, é certo que o Estado vem adotando medidas
preventivas contra a propagação do Corona vírus (Covid -19), no âmbito do
sistema dos Sistemas da Justiça Penal.
Desse modo, o panorama atual de saúde pública, por si
só, não pode justificar a concessão de liberdade provisória àquele que
justificadamente se encontra custodiado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2125835-66.2020.8.26.0000 -Voto no 28620 ac
8
Finalmente e embora se cuide de crime equiparado a
hediondo (artigo 5o, inciso XLIII, da Constituição Federal), na hipótese do
writ, não se está considerando a gravidade abstrata do delito, mas do perigo
concreto que ele impõe à sociedade.
A r. decisão, portanto, não é abusiva nem manifestamente
ilegal não havendo, em consequência, constrangimento ilegal a ser afastado.
Ante o exposto, DENEGO a ordem de Habeas Corpus.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR